Tribunal: TJSP
Processo: 0000410-24.2007.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Multa do exercício de 2002 – Sentença extintiva – Prescrição – Decurso do lustro prescricional verificado – Citação intempestiva do devedor e inexistência de bens penhoráveis – Sucessivos requerimentos de sobrestamentos do feito – Desídia da exequente – Inteligência trazida pelo REsp no 1.340.553/RS, julgado representativo de controvérsia pelo E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Multa do exercício de 2002 – Sentença extintiva – Prescrição – Decurso do lustro prescricional verificado – Citação intempestiva do devedor e inexistência de bens penhoráveis – Sucessivos requerimentos de sobrestamentos do feito – Desídia da exequente – Inteligência trazida pelo REsp no 1.340.553/RS, julgado representativo de controvérsia pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Extinção do feito mantida – Recurso da Municipalidade não provido.